Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por por Leonardo Barroso Coutinho contra o Acórdão 1.991/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Leonardo Barroso Coutinho contra o Acórdão 1991/2023-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7747/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante e demais interessados.